Tribunal: TJPA
Processo: 0000068-87.1996.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000068-87.1996.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PROJATEL PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, DOMINGOS GARCIA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART 485, VI, DO CPC. EQUIVOCADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. CASO QUE SE ENQUADRA NO INCISO III DO MESMO ARTIGO. SENTENÇA NULA. INOBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Não há que se falar em falta de interesse processual, na medida em que este se verifica diante de dois aspectos, que para tanto se mostram presente. A necessidade se verifica em função da alegação de que o título juntado e protestado não foi adimplido pelo recorrido; assim como se verifica a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a execução da dívida, preenchendo os requisitos necessários para propositura da referida.

2-

Percebe-se pois, que o magistrado não deveria ter extinguido o feito nos termos do art. 485, VI, mas sim, no inciso III, haja vista medida mais acertada no caso em comento, o que por certo implica na nulidade da decisão, pois deveria haver a intimação pessoal da parte para manifestação. Assim, não tendo o douto magistrado cumprido com a determinação do artigo acima referenciado, pois sobreveio a sentença de extinção, sem que tenha havido qualquer comprovação da intimação pessoal do autor. Sentença nula. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000068-87.1996.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS:
OSMARINO JOSE DE MELO

APELADOS:
PROJATEL PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA E DOMINGOS GARCIA BARROSO

ADVOGADOS:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________________

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção nos autos de Ação de Execução Forçada por Título Extrajudicial nº 0000068-87.1996.8.14.0045 movida em desfavor de
PROJATEL PROJETOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. E DOMINGOS GARCIA BARROSO
, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (ID Num. 2642014 - Pág. 1).

Inconformado, o BRADESCO. Interpôs o presente recurso de apelação (ID Num. 2642115 - Pág. 1 a 11), requerendo a reforma do julgado, haja vista que faltou ser intimado pessoalmente, para se manifestar se ainda tinha interesse na causa, conforme § 1º, do art. 485, do CPC.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID Num. 2642115 - Pág. 42.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

Belém,

de junho de 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000068-87.1996.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS:
OSMARINO JOSE DE MELO

APELADOS:
PROJATEL PROJETOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA E DOMINGOS GARCIA BARROSO

ADVOGADOS:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A sentença atacada considerou que não tendo requerente não cumprido o determinado em despacho, não possui interesse na demanda, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Com efeito, se mostra equivocada a extinção do feito por falta de interesse de agir, pois este se verifica diante de dois aspectos, a saber, a necessidade e a adequação, que para tanto se mostram presentes.

Sobre este tema, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Verifica-se, então, que no caso em tela a necessidade se verifica em função da alegação de que o título juntado e protestado não foi adimplido pelo recorrido; assim como se verifica a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a execução da dívida, preenchendo os requisitos necessários para propositura da referida ação. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

Desse modo, percebe-se que o magistrado não deveria ter extinguido o feito nos termos do art. 485, VI, mas sim, no inciso III, haja vista medida mais acertada no caso em comento, o que por certo implica na nulidade da decisão, pois deveria haver a intimação pessoal da parte para manifestação.

Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Assim, não tendo o douto magistrado cumprido com a determinação do artigo acima referenciado, pois sobreveio a sentença de extinção, sem que tenha havido qualquer comprovação da intimação pessoal do autor, entendendo ser nula a sentença ora recorrida, razão pela qual conheço e dou-lhe provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Belém (PA),

de

junho de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

relatora

Belém, 08/11/2022